Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712556-86.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para o seu pronunciamento, eis que, nos Embargos de Declaração opostos (ID 28537645), a Defesa postula por efeito modificativo do Acórdão (ID 28370482). Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator